Tribunal: TJSP
Processo: 1055831-90.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Acidentária – LER/DORT (coluna e membros superiores) – conversão do julgamento em diligência - Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal confirmados pela nova perícia - Auxílio-Acidente devido. Cabível o auxílio-acidente a segurado que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portador sequelas, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Dou parcial provimento ao

Ementa:
Acidentária – LER/DORT (coluna e membros superiores) – conversão do julgamento em diligência - Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal confirmados pela nova perícia - Auxílio-Acidente devido. Cabível o auxílio-acidente a segurado que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portador sequelas, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Dou parcial provimento ao recurso oficial.